Tribunal: STF
Processo: RHC 263146
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 891.966/ES, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    [...] no dia 19/12/2013, por volta das 13h00min, na Rua Filogônio Peixoto, bairro Aviso, nesta comarca, os denunciados, em união de vontades e desígnios, agindo com vontade assassina, ceifaram a vida da vítima CRISTIANO DOS SANTOS, mediante diversos disparos de arma de fogo, logrando êxito na consumação do crime, eis que as lesões foram a causa da morte da vítima. Apurou-se que na data dos fatos a vítima estava em via pública indo trabalhar, ocasião em que avistou ALEXANDRE conduzindo uma moto de cor preta e JÚLIO CÉSAR no carona desta, que este de posse de arma de fogo realizou diversos disparos contra a vítima. CRISTIANO ao avistar a arma empreender fuga, sendo atingindo (sic) nas costas, e posteriormente ouviu mais cinco disparos. Após o cometimento da conduta delituosa, ALEXANDRE e JÚLIO CÉSAR evadiram-se do local do crime. A vítima ficou internada no Hospital Rio Doce em Linhares, onde evoluiu a óbito três dias depois de sua entrada, ou seja, dia 21/12/2013. Consta que o motivo do crime foi torpe, em virtude da rivalidade entre as áreas em que a vítima e denunciados moravam. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou até mesmo impossibilitou a defesa do ofendido, eis que estava em via pública não esperando o ataque dos denunciados […]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    III. Razões de decidir



    4. O reconhecimento fotográfico não foi utilizado para a fundamentação acerca dos indícios mínimos da autoria delitiva na decisão de pronúncia, o que afasta a tese de eventual prejuízo à defesa.



    5. A superveniência da condenação pelo Conselho de Sentença prejudica o pedido de despronúncia, pois não foi impugnada na origem por recurso próprio.



    6. A decisão dos jurados foi baseada em provas idôneas legalmente previstas, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “Na hipótese, a pronúncia foi baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos na fase inquisitorial sem confirmação judicial, e testemunhos indiretos, além do in dubio pro societate”. Requer-se, assim, o provimento do recurso para “reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia e anular o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como despronunciar o recorrente, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o acórdão impugnado registrou que:



    [...] o Conselho de Sentença tão somente optou por uma das versões que lhe foram apresentadas em Sessão Plenária, com lastro em provas idôneas, produzidas com a devida observância estabelecida pela legislação que rege a matéria, devendo, portanto, ser mantida incólume a soberania do veredicto alcançado. 



    Outrossim, assiste razão ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo ao asserir que a superveniência da condenação pelo Conselho de Sentença prejudica o pedido de despronúncia (fls. 117/118), vez que não impugnada na origem, por recurso próprio, tendo sido objeto de apreciação somente quando interposto recurso de apelação que desafiou a sentença condenatória, e não a sentença que pronunciou o acusado.



    Não se vislumbra ilegalidade na decisão proferida pela Corte Superior, que está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, torna prejudicada a análise da ausência de justa causa para a decisão de pronúncia. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos, conforme seguinte trecho do elucidativo voto proferido pela Ministra ELLEN GRACIE no julgamento do HC 83489: 



    […] com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ [...] envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    Nessa mesma linha de consideração: RHC 251941, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/2/2025; RHC 171700 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3/9/2019.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente